Tribunal: TJBA
Processo: 0002069-22.2010.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002069-22.2010.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO RAMOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
FREDY NUNES DIAS, RODRIGO RAMOS DE SOUZA

APELADO: ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. COBRANÇA DE MENSALIDADES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA OU DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito ajuizada em face de instituição de ensino superior. O autor alegou ter solicitado o cancelamento de sua matrícula dias após a contratação e, mesmo sem usufruir dos serviços educacionais, passou a receber cobranças indevidas. A sentença reconheceu a existência de relação de consumo, mas concluiu pela ausência de prova de cobrança indevida ou dano indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cobrança indevida após o cancelamento da matrícula, ensejando restituição do valor pago a título de matrícula; (ii) verificar a existência de dano moral passível de indenização decorrente da conduta da instituição de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de relação de consumo entre as partes não implica, por si só, procedência dos pedidos autorais, devendo o autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. A documentação acostada aos autos comprova o regular processamento do cancelamento da matrícula em 17/01/2010, a pedido do autor, sendo a única notificação extrajudicial enviada pela ré datada de 05/08/2010, com cláusula expressa de desconsideração em caso de pagamento ou inexistência do débito.

5. O envio de notificação de cobrança, com ressalva de desconsideração, configura exercício regular de direito, não caracteriza ilícito ou abuso passível de reparação, especialmente na ausência de comprovação de prejuízo concreto.

6. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige verossimilhança das alegações, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002069-22.2010.8.05.0072
, em que figuram como apelante RODRIGO RAMOS DE SOUZA e como apelada ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.